Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704809-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, RENATA MORAES SIMIONE, ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, JOSE TIBERIO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Banco agravante em face de ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema INFOJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo intermediário. Nas razões do recurso, o Banco explica que as pesquisas realizadas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, em busca de bens dos devedores para saldar o crédito, foram infrutíferas, contudo, tais pesquisas foram realizadas há considerável lapso temporal, razão pela qual pleiteou ao Juízo nova pesquisa ao sistema INFOJUD, pedido que foi negado na decisão ora agravada. Alega que o posicionamento do Juízo, de negar nova consulta ao sistema, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual, cooperação e razoável duração do processo, e está em descompasso com o que dispõe o Código de Processo Civil, que trouxe inovações que visam maior proteção aos credores, sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos. Registra que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário atue em colaboração, e que o magistrado deve buscar a real efetividade do processo, que é satisfação do crédito. Menciona que as dificuldades de maior efetividade do processo de execução acabam por afetar diretamente a economia do país, com o aumento dos juros, afastando investidores e permitindo o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Destaca que a consulta aos sistemas foi criada justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional, e que a diligência se justifica também pelo lapso temporal decorrido desde a última consulta, superior a dois anos, em nome do princípio da razoabilidade. Apresenta precedente desta Corte de Justiça para amparar suas teses e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a realização da consulta ao INFOJUD e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão. Preparo regular (id 32759162 e 32759163). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Neste primeiro exame, apesar das alegações do Banco agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, especialmente o perigo da demora, que não foi demonstrado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, registrando que o feito executivo (n. 0734267-55.2018.8.07.0001) foi arquivado provisoriamente em 24/05/2021 e desarquivado em 29/09/2021. Portanto, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito do agravante, mas afastado o perigo da demora, concluo que esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator